Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004539-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Ensino Especial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA BERIGO CHRISTEL (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA PRÉVIA – AFASTADA - DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – AUXILIAR DE TURMA – DIREITO ASSEGURADO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8.437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública, portanto, configurados os requisitos é prescindível a referida oitiva prévia.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que para assegurar o direito à Educação os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida o que pressupõe adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa com deficiência.

A Constituição da República Federativa do Brasil, por sua vez, preconiza que é dever do Estado, promover o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208, III);

Somente com a existência de profissionais auxiliares de turma habilitados, é possível atender com primazia ao que manda a Constituição da República, integrando assim os alunos com deficiência à rede regular de ensino.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar n° 1575-10.2017.811.0020, Código n° 80550, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar concedendo aos requerentes acompanhamento escolar por meio de profissionais denominados de Auxiliares de Turma.

O Apelante alega que, na ação civil pública, a liminar, quando cabível, somente pode ser deferida após oitiva do ente público, logo, nula é a decisão que viola o disposto no artigo 2o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Assevera que o estudante Vitor Hugo Rodrigues dos Santos transferiu-se para outra unidade escolar situada no Município de Alto Garças, no dia 1o de fevereiro de 2017, e a estudante Livia Berigo Christel foi transferida para unidade escolar do Município de Alto Araguaia em 21 de fevereiro de 2017.

Afiança que, uma vez que “os discentes não mais se encontram matriculados na escola estadual Maria Auxiliadora antes mesmo da concessão da tutela provisória”, não estariam presentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida liminar deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 676335).

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 7862235).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 862396).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020